Tribunal: TJES
Processo: 5002524-13.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002524-13.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ISAC PEREIRA DA COSTA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES -

RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID.
1281748
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
BANCO SANTANDER BRASIL S.A.
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
que os documentos colacionados aos autos pelo recorrido não servem para comprovar suas alegações, quiçá a conduta ilícita do recorrente;
c)
que não há nexo causal entre a conduta da recorrente e o dano sofrido pelo recorrido, razão pela qual não há que se falar em responsabilidade do recorrente;
d)
que não praticou qualquer conduta ilícita;
e)
que não houve falha na prestação dos serviços;
f)
que não há que se falar em danos morais, e, subsidiariamente, que seja minorado o
quantum
fixado a título de danos morais, sob pena de enriquecimento sem causa.

O
cerne da questão cinge-se em apurar se a conduta da recorrente de incluir/manter o nome d
o
recorrid
o
no rol de inadimplentes, por suposto débito, foi lícita e se tal situação enseja
indenização a título de danos morais.

Depreende-se dos autos que a parte recorrida alega que
o
recorrente incluiu seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, referente a
um débito no valor de
R$
151,26 (cento e cinquenta e um reais e vinte e seis centavos)

com vencimento no mês 03/2020
, e que foi devidamente pag
o
em
15/05/2020
(ID
1263000
).

A recorrente, embora não negue o pagamento do valor de R$151,26 (cento e cinquenta e um reais e vinte e seis centavos), afirma que a negativação permaneceu, pois o recorrido não pagou o saldo subsistente.

Destarte, a parte recorrente sustenta ainda que na data da quitação, a dívida estaria no valor de R$227,09 (duzentos e vinte e sete reais e nove centavos), motivo pelo qual o recorrido ainda estaria inadimplente do valor de R$79,18 (setenta e nove reais e dezoito centavos), situação esta que ensejou a manutenção do seu nome no rol de inadimplentes.

Ocorre que razão não assiste ao recorrente, isto porque o boleto bancário - quitado - colacionado aos autos pelo recorrido comprovou que o valor da fatura era de R$151,26 (cento e cinquenta e um reais e vinte e seis centavos) e não de R$227,09 (duzentos e vinte e sete reais e nove centavos).

Nessa esteira, observa-se ainda que o valor de R$151,26 (cento e cinquenta e um reais e vinte e seis centavos) é o que consta do registro feito pela recorrente, no qual inseriu o nome do recorrido nos cadastros de órgão de proteção ao crédito.

Ademais, se fosse o caso de recair juros e correção monetária sobre a fatura paga em atraso, caberia ao recorrente enviar novo boleto de pagamento atualizado com o suposto valor que entendia devido.

Assim, como não há provas de que tal situação tenha ocorrido - o recorrente não comprovou ter emitido novo boleto com os juros e correção subsistentes -, e como há comprovação nos autos de que o recorrido realizou o pagamento do valor da fatura, tenho que a manutenção do seu nome no rol de inadimplentes é indevida.

Desse modo, indubitável a ilicitude, bem como a falha na prestação dos serviços praticada pelo recorrente, isto porque: i)
não há notícias da comunicação prévia ao recorrido
[1]
antes de realizar a negativação do seu nome; ii)
cabia ao recorrente, ao observar a quitação do débito, realizar o devido cancelamento da inscrição, uma vez que a manutenção da inscrição no cadastro de inadimplentes é indevida após o pagamento do débito
[2]
.

Ademais, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça entende que o dano moral oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SERVIÇO DE TELEFONIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DO FORNECEDOR - CULPA DA EMPRESA DE TELEFONIA - RESCISÃO DO CONTRATO - MULTA RESCISÓRIA - INEXIGIBILIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. Ausente a comprovação de que não houve falha na prestação dos serviços de telefonia, é de ser reconhecida a culpa da demandada pela rescisão do contrato e, consequentemente, a inexigibilidade da multa rescisória. 2. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, "nos casos de protesto indevido de título
ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
" (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008). 3. Recurso não provido.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.450543-2/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2020, publicação da súmula em 31/08/2020) (original sem destaque)

Por fim, no que tange ao
quantum
devido a título de danos morais, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Nesse ínterim, considerando o transtorno suportado pelo recorrido, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para manter a condenação em danos morais no valor de R$7.000,00 (sete mil reais),
quantum
razoável e proporcional aos abalos enfrentados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença profe
rida pel
o
J
uízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor
da condenação
, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

[1]
EMENTA: Ação de indenização por danos morais - Inserção do nome do consumidor nos cadastros de órgão de proteção ao crédito - Ausência de comunicação prévia acerca da negativação - Art. 43, §2º, do CDC - Exigência legal - Dever de indenizar - Quantum indenizatório. - Nos termos do art.43, §2º do CDC, deve o consumidor ser previamente informado acerca da abertura de cadastro em seu nome, sendo responsável pela comunicação o administrador do banco de dados. - Se a comunicação não é feita de forma prévia, faz o consumidor jus ao recebimento de indenização por danos morais. - A fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.054222-1/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/08/2021, publicação da súmula em 12/08/2021)

[2]
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS O PAGAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. O dever indenizar impõe ocorrência de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos art. 186 e 927 do Código Civil. Restando evidenciado nos autos o pagamento da dívida havida entre as partes, mostra-se indevida a permanência do nome do consumidor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Após o integral pagamento da dívida, incumbe ao credor requerer a exclusão do registro desabonador, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente à completa disponibilização do numerário necessário à quitação do débito vencido. (REsp 1.424.792/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/09/2014, DJe 23/09/2014) A manutenção indevida nos registros desabonadores de crédito, por si só, é suficiente para causar danos morais, pois em nosso país é estigmatizado como mal pagador aquele que possui anotação no SPC/SERASA. A indenização por dano moral deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para reparar dano, como se extrai do art. 944, caput, do Código Civil, observando, ainda, a peculiaridade de cada caso, bem como ao grau de culpa e o porte econômico das partes.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.090874-5/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/07/2021, publicação da súmula em 19/07/2021)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO/MANUTENÇÃO DO NOME DO RECORRIDO NO ROL DE INADIMPLENTES POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. CONSTATAÇÃO QUE HOUVE O PAGAMENTO DA FATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATO ILÍCITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, BEM COMO PARA QUE O RECORRENTE SE ABSTENHA DE NEGATIVAR O NOME DO RECORRIDO. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$7.000,00 (SETE MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.